Tribunal: TCU
Processo: 028.118/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Maria Elda Fernandes Melo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Maria Elda Fernandes Melo contra o Acórdão 638/2024-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. manter o julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria da interessada; 9.1.2. ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de peça 3; 9.2. esclarecer ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que a implementação da determinação descrita no item 9.3.2 do Acórdão 638/2024-TCU-Segunda Câmara deve seguir a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.834, publicada em 4/9/2024; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.